Tribunal: CARF
Processo: 10880.940124/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940124/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.003 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS S.P. SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 15/08/2000
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO
PIS/PASEP E Á COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO.
Tendo sido comprovado pagamento a maior em função do alargamento da base
de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e á COFINS, declarado
inconstitucional pelo STF, em repercussão geral, no RE 585.253, deve este
valor ser restituído ao contribuinte, após análise detalhada pela autoridade
fiscal.
BONIFICAÇÕES
/
BÔNUS
PAGOS
PELAS
MONTADORAS
ÁS
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO AS PRÓPRIAS MONTADORAS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 366/2017
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para deferir o PER no valor original pleiteado. Vencidos os Conselheiros
Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior. Este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940124/2011-86
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940124/2011-86

julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.998, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.940112/2011-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Restituição pleiteado por
meio do Per/Dcomp no 06561.51010.080605.1.2.047691, no valor de R$ 7.735,27, correspondente a
parte do pagamento de R$ 7.735,77 de COFINS (código 2172), efetuado em 15/08/2000, do período
de 31/07/2000, uma vez que o Darf não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em decisão que restou assim ementada :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/08/2000
COFINS. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DO QUE O
DEVIDO. COMPROVAÇÃO.
A concessão de restituição vinculada a pagamento indevido ou a maior do que o
devido está condicionada à demonstração inequívoca da base de cálculo da
contribuição e do pagamento dito indevido, que deve ser realizada mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea e da escrituração contábil-fiscal da
empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, por meio do Acórdão no 3301-000.472, a turma de julgamento decidiu
por:

“Resolvem os membros deste colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade da RFB de origem: a) analise se os valores de crédito
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940124/2011-86

indicados pela recorrente correspondem, de fato, ao indevido alargamento da base de
cálculo determinado pelo parágrafo 1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998; b) elabore parecer
conclusivo sobre o deferimento ou não do pedido de restituição apresentado pelo
contribuinte.”

A recorrente apresentou manifestação a respeito da diligência, onde finaliza :

4. Pedido.
Diante disso, a Intimada ratifica os fundamentos já apresentados nos autos dos referidos
processos, requerendo ainda, que as conclusões das Informações Fiscais sejam
desconsideradas no que diz respeito às receitas oriundas de bonificação, tendo em vista que
estas não se enquadram no conceito de receita para fins de tributação de PIS e COFINS.
Ademais, requer sejam mantido o entendimento da DRF no que diz respeito à parcela do
crédito já reconhecida.

Assim me vieram os presentes autos.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como bem destacado pela Ilustre Relatora da Resolução componente deste
processo, a questão de direito já se encontra pacificada a favor da recorrente, diante
da decisão do STF, em repercussão geral, o que estava em pendência era a análise
da documentação apresentada, para que se verificasse a certeza e a liquidez do
crédito alegado pela recorrente.

Da Informação Fiscal – Diligência apresentada pela DRF/SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, por sua pertinência, extraímos os seguintes trechos :

Primeiramente, cabe esclarecer que o contribuinte em epígrafe transmitiu diversos
PERs referentes a créditos de PIS e COFINS, da própria empresa e da empresa
incorporada SADIVE AUTOMÓVEIS LTDA, de CNPJ: 02.992.628/0001-46,
oriundos da majoração indevida das suas bases de cálculos pela Lei no 9.718/98,
tendo os mesmos após serem indeferidos pela DERAT São Paulo, com manutenção
integral e/ou parcial desta decisão pela DRJ, também terem sido baixados para
diligência pelo CARF a esta Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório da DRF/SJC.

Desta forma, tendo em vista todos estes processos tratarem do mesmo tipo de
apuração de crédito de PIS/COFINS, se diferenciando somente em relação aos
débitos, períodos de apuração e de serem provenientes da própria empresa ou de
empresa incorporada (COFINS de PAs 12/99, 06/00 a 10/00, 12/00 a 02/01, 08/02 a
11/02 e PIS de PAs 08/02 a 11/02 da empresa em epígrafe e COFINS de PAs 09/99,
10/99, 12/99 e PIS de PAs 09/99 a 01/00 da empresa incorporada SADIVE
AUTOMOVEIS LTDA, de CNPJ: 02.992.628/0001-46), resolveu-se, por bem,
analisar os referidos créditos em conjunto.
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940124/2011-86

........................................................................................................................................
......
Após o atendimento da referida intimação e analisando a documentação e planilhas
apresentadas pelo contribuinte, verificou-se que o mesmo relacionou as contas-
contábeis que teriam sido incluídas indevidamente nas bases de cálculo dos débitos
de PIS/COFINS nos períodos em análise.
Dentre as citadas contas-contábeis, cabe uma análise mais detalhada a respeito das
contas “Bonificação MBB Veículos”, “Bonificação MBB Peças/Motores”,
“Recuperação de Despesas”, “Recuperação despesas c/ Garantia-Peças” e
“Recuperação despesas c/ Garantia-M.Obra”. A empresa em epígrafe defende que
não haveria incidência de PIS/COFINS nas citadas contas, conforme argumentação
exposta no Recurso Voluntário interposto em um dos processos analisados, o de no
10880.660310/2011-34, transcrita abaixo:

“Inicialmente, com relação às bonificações, olvidou o v. acórdão combatido
que as bonificações nada mais são que valores recebidos pela recorrente das
montadoras de
automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são
revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire os caminhões das
montadoras para revender no mercado e, para tanto, paga o preço de
aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que
são meras reduções do custo de aquisição dos caminhões, não configurando
novas receitas da recorrente.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da recorrente, mas
apenas recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para
revenda. Como recuperação de custos, esses valores realmente aumentam o
lucro bruto da recorrente, eis que diminuem o custo da mercadoria vendida,
mas, por outro lado, não interferem nas receitas da recorrente, eis que o valor
das vendas não é alterado, não havendo qualquer interferência desses valores
na receita da recorrente, passível de tributação pela contribuição ao PIS e pela
COFINS.
Esses valores são recebidos pela recorrente em decorrência das suas vendas,
mas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atrelados às vendas dos seus
caminhões.

Demonstrado, pois, que os valores das bonificações recebidas nada mais são
que recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos pela recorrente
para revenda, passa-se a esclarecer a natureza dos valores indicados como
recuperações de despesa, os quais são valores que a recorrente arca em um
primeiro momento, mas, posteriormente, recupera junto a terceiros.
Apenas para esclarecer, os valores lançados sob as rubricas recuperação de
despesa
decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a
obriga a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de
fazer revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionaria
emite uma nota fiscal para o cliente, porém a montadora é quem efetua o
pagamento. Assim, quando a recorrente recebe o reembolso da despesa
incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de recuperação de
despesa.”

Analisando os demonstrativos contábeis apresentados e a argumentação exposta
acima pelo contribuinte, entende-se que o mesmo assiste razão em relação a não
incidência do PIS/COFINS sobre as rubricas referentes à recuperação de despesas,
uma vez que juridicamente “receita”, que é a base de cálculo das contribuições ao
PIS e à COFINS, deve ser um acréscimo de riqueza nova ao patrimônio da
sociedade, e não um ressarcimento ou recuperação de custos incorridos, verdadeira
recomposição patrimonial.
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940124/2011-86

Já em relação às rubricas referentes às bonificações, conforme o contribuinte expôs
acima, as mesmas são pagas pela montadora ao contribuinte em epígrafe,
concessionária de veículos, em decorrência das suas vendas ao consumidor final.
Assim, o preço que foi pago na aquisição dos veículos e peças/motores pela
concessionária de veículos junto à montadora não poderia ser alterado
posteriormente após a venda dos mesmos ao consumidor final, não fazendo qualquer
sentido a argumentação do contribuinte de que estas bonificações seriam redutoras
dos custos de aquisição destes bens. Frisa-se que os custos de aquisição destes bens
são os valores efetivamente pagos no momento das suas aquisições.
Desse modo, mesmo considerando que os valores destas bonificações fossem retidos
na aquisição dos veículos e peças/motores, e sendo posteriormente pagos à
concessionária como bonificações após a venda ao consumidor final, não poderiam
estas bonificações serem consideradas como redutores de custo de aquisição, como
defende o contribuinte, mas sim receitas novas, oriundas da atividade principal do
contribuinte, devendo, portanto, serem incluídas nas bases de cálculo do
PIS/COFINS.
Este entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT No 366, de 11
de agosto de 2017, cuja cópia foi anexada no presente processo às fls. 5025/5036.
........................................................................................................................................
..........

4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado anteriormente, o presente processo trata especificamente da
análise da restituição pleiteada através do PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522,
referente ao crédito de COFINS de PA 12/99 da própria empresa em epígrafe.

Assim, analisando as apurações de créditos efetuadas através do Programa CTSJ
relatadas acima, em decorrência do indevido alargamento das bases de cálculo dos
débitos de PIS/COFINS ocorrido com a Lei no 9.718/98, verifica-se que em relação
ao débito de COFINS de PA 12/99 da empresa em epígrafe, os valores dos créditos
apurados foram de R$ 2.981,37 na data de 14/01/2000 e R$ 1.656,61 na data de
16/02/2000, devendo, portanto, o PER no 23240.22541.200704.1.2.04-6522 ser
deferido parcialmente nos valores destes créditos apurados.

Portanto, diante da análise detalhada do crédito efetivada pela autoridade fiscal,
deve-se adotar o seu resultado como razão de decidir a presente demanda, qual
seja, os dizeres contidos na conclusão da diligência.

Quanto á matéria bonificações, com a qual a recorrente não concordou e apresenta
divergência com relação á conclusão da diligência, adotamos, por sua didática, as
mesmas conclusões apresentadas pela autoridade fiscal em sua Informação Fiscal,
com respaldo nos dizeres da Solução de Consulta COSIT no 366/2017 :

Já em relação às rubricas referentes às bonificações, conforme o contribuinte expôs
acima, as mesmas são pagas pela montadora ao contribuinte em epígrafe,
concessionária de veículos, em decorrência das suas vendas ao consumidor final.
Assim, o preço que foi pago na aquisição dos veículos e peças/motores pela
concessionária de veículos junto à montadora não poderia ser alterado
posteriormente após a venda dos mesmos ao consumidor final, não fazendo qualquer
sentido a argumentação do contribuinte de que estas bonificações seriam redutoras
dos custos de aquisição destes bens. Frisa-se que os custos de aquisição destes bens
são os valores efetivamente pagos no momento das suas aquisições.
Desse modo, mesmo considerando que os valores destas bonificações fossem retidos
na aquisição dos veículos e peças/motores, e sendo posteriormente pagos à
concessionária como bonificações após a venda ao consumidor final, não poderiam
estas bonificações serem consideradas como redutores de custo de aquisição, como
defende o contribuinte, mas sim receitas novas, oriundas da atividade principal do
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940124/2011-86

contribuinte, devendo, portanto, serem incluídas nas bases de cálculo do
PIS/COFINS.
Este entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT No 366, de 11
de agosto de 2017, que assim está redigida :

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS

EMENTA:
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES
DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS
DE
VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.

Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título
de bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por
estas junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das
atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando
receitas próprias das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da
contribuição, previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista
não decorrerem da operação de venda de veículos pela concessionária, nem
integrarem a operação antecedente de compra de veículos realizada por
esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a
que está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II;
Lei no 10.833, de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373;
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

EMENTA:
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES
DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS
DE
VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.

Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título
de bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por
estas junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das
atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando
receitas próprias das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da
contribuição, previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista
não decorrerem da operação de venda de veículos pela concessionária, nem
integrarem a operação antecedente de compra de veículos realizada por
esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a
que está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940124/2011-86

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II;
Lei no 10.637, de 2002, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99) art. 373;
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964.”(g.n.)

Portanto, nego provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para deferir o PER no valor original pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 5105
DF CARF MF
Original